Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712933-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. LOCATÁRIA. INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITE DA AUTONOMIA. REGULAÇÃO LEGAL (LEI No 8.245/91, ART. 54). ACESSORIOS CONTRATUAIS E DA MORA. FUNDO DE RESERVA E FUNDO DE PROMOÇÃO À PROPAGANDA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL (10%). ADEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO RESERVADA AOS CONTRATOS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS LIVREMENTE CONVENCIONADAS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AGREGAÇÃO INDEVIDA À OBRIGAÇÃO. FATO GERADOR DO ENCARGO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA EM CONJUNTO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RESERVA LEGALMENTE ASSEGURADA AO JUIZ (CPC, ART. 85). BIS IN IDEM. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PREVISTO NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. QUITAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. DESCABIMENTO. CONSIDERAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMETNO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À LOCATÁRIA. ACOLHIMENTO QUASE INTEGRAL DO PEDIDO (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Encerrando o contato de locação comercial de imóvel situado em centro comercial natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, traduzindo legítima a cobrança dos encargos afetos ao Fundo de Reserva e Fundo de Promoção à Propaganda, conforme obrigações assentidas mutuamente pelos contratantes ao fixarem as condições específicas e particularizadas da relação negocial travada segundo seus próprios interesses, sobretudo em se considerando a natureza atípica e mista do negócio jurídico. 2. A autonomia de vontade resguardada aos contratantes adquire ainda mais relevo no ambiente de relação negocial de natureza puramente empresarial, o que, em se tratando de locação de imóvel comercial situado em shopping center, é corroborado pelo próprio enunciado legal, tornando inviável que, não dissentindo de regras legalmente positivadas nem implicando situação de abusividade em confronto com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, cláusulas livremente convencionadas sejam sujeitadas ao controle judicial como expressão dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (LEI no 8.245/91, art. 54). 3. A multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas emerge da inadimplência havida no adimplemento das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, revestindo-se de legitimidade e lastro subjacente, no ambiente de relação locatícia firmada entre lojista e empreendedor de shopping center, a fixação da cláusula penal no equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, pois não encerra violação a nenhum regramento positivado nem se afigura desconforme com sua gênese, não se sujeitando, em suma, a modulação legalmente estabelecida. 4. Conquanto resguardada a autonomia de vontade no ambiente de relação locatícia estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center, encontra limite justamente no legalmente estabelecido, resultando que a disposição que prescreve a incidência de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) da obrigação inadimplida, em caso de cobrança judicial e não se tratando de purga da mora, não se afigura revestida de legitimidade e eficácia, pois vulnera a reserva legal que assegura ao juiz a fixação da verba sucumbencial, e inviável, ademais, a incidência da previsão em conjunto com os honorários judicialmente fixados, pois implicaria cobrança replicada – bis in idem - em descompasso com o princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito (Lei no 8.245/91, arts. 54 e 62, II, “d”; CPC, art. 85). 5. Cuidando-se de cobrança de débito oriundo de locativos e demais encargos decorrentes de contrato de locação mensurados de forma certa e determinada e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar os valores inadimplidos têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor por se tratar de hipótese de mora ex re (art. 397, CC). 6. Ante o efeito da inflação sobre o valor nominal da moeda, os débitos locatícios inadimplidos deverão ser corrigidos monetariamente mediante a utilização do indexador eleito (IGP-M) de molde a assegurar o equilíbrio financeiro do ajustado, mormente se refletir a intenção das partes manifestada no instrumento negocial, e, outrossim, na mensuração da obrigação inadimplida, devem ser computados os pagamentos parciais havidos na data em que se verificaram, pois assim se preserva sua atualidade no tempo. 7. Acolhido o pedido condenatório na sua quase totalidade, a resolução enseja a qualificação da sucumbência exclusiva da parte ré, ensejando que lhe sejam imputados os ônus da sucumbência com exclusividade, ressalvado que, em tendo sido os apelos formulados por ambos os litigantes providos em parte, não se afigura viável a fixação de honorários recursais ante a sucumbência recíproca havida no grau recursa (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único). 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada. Unânime A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o, 11 e 14, e 86, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade de que, nas decisões proferidas sob a vigência do atual Código de Processo Civil, reconhecida a sucumbência parcial e recíproca, seja determinada a compensação de verbas honorárias devidas às partes. Em sede de contrarrazões o recorrido pede que as publicações a si relativa sejam feitas em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à viabilidade de compensação de verbas honorárias nos casos de sucumbência parcial e recíproca descrita no relatório, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029